Tribunal: TJSP
Processo: 0029175-54.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Tipicidade. Comprovado o uso de meio fraudulento para obtenção da vantagem ilícita, a conduta fraudulenta ultrapassa o mero vício contratual.
Associação criminosa. Tipicidade objetiva. Positivada a estabilidade e a permanência na prática associativa, voltada pelo grupo de indivíduos ao cometimento de crimes de estelionato, tem-se a infração tipificada no artigo

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Tipicidade. Comprovado o uso de meio fraudulento para obtenção da vantagem ilícita, a conduta fraudulenta ultrapassa o mero vício contratual.
Associação criminosa. Tipicidade objetiva. Positivada a estabilidade e a permanência na prática associativa, voltada pelo grupo de indivíduos ao cometimento de crimes de estelionato, tem-se a infração tipificada no artigo 288, caput do Código Penal.